Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704791-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ERICK ZINGLE GOMES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERICK ZINGLE GOMES DE SOUZA, no qual é apontado como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião. A impetrante pretende unicamente a revogação da medida protetiva de proibição do paciente de visitação de seu filho A., deferida nos autos em que foi condenado pelo crime de ameaça e perturbação da tranquilidade de sua ex-exposa. A Defensoria Pública requer o cancelamento do presente feito, pois foi distribuído por equívoco ao Conselho Especial e registra que já impetrou outra ordem na Turma Criminal. É o relatório. Decido. A Defensoria Pública registrou que o presente habeas corpus foi distribuído por equívoco ao Conselho Especial e requereu o cancelamento do feito, afirmando que já protocolou outro habeas corpus (0704794-22.2021.8.07.0000) nas Turmas Criminais (ID 23331862). Verifica-se que, de fato, o outro Habeas Corpus acima mencionado, relativo ao mesmo paciente, mesmo processo e mesmo pedido, foi distribuído a esta Relatoria e encontra-se para apreciação da liminar. Assim, como foi requerido o cancelamento do presente feito pela impetrante, uma vez que outro já foi impetrado, tenho que lhe deve ser negado seguimento por duplicidade de impetração. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021 14:22:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator